Tribunal: STF
Processo: HC 230447
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, posse de drogas para consumo próprio e posse irregular de acessório de arma de fogo de uso permitido. Trancamento de ação penal. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 838.225, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. A parte impetrante requer o trancamento da ação penal. Pede a revogação da prisão preventiva do paciente ou, de forma subsidiária, a substituição da custódia por outra medida cautelar.



    3. Decido.



    4. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



    5. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.



    6. O paciente foi preso em flagrante delito, em 23.02.2023, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 28 e 33 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.



    7. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 



    8. No caso dos autos, para além de observar que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do decreto prisional, o fato é que não é possível a imediata comprovação dos referidos requisitos. 



    9. Quanto ao mais, o STF já decidiu que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reincidência criminosa e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    10. No caso, tal como assentou o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, “[a] gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade de droga e de apetrechos típicos apreendidos, pela reincidência e pelas informações de que ocuparia posição privilegiada em organização criminosa extensa, revelam a necessidade da prisão preventiva para salvaguardar a ordem pública e a insuficiência das medidas cautelares mais brandas”.



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator